Tribunal: TJPA
Processo: 0808451-53.2019.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10120 - Intervenção do Estado na Propriedade
Data de julgamento: 2021-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0808451-53.2019.8.14.0000
SUSCITANTE: JUIZO DA 3ª VARA DA FAZENDA DE BELEM

SUSCITADO: JUIZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARAS DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. ORDEM URBANÍSTICA. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM. PRECEDENTES. CONFLITO CONHECIDO E DIRIMIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAZENDA DE BELÉM.
POR UNANIMIDADE

1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda de Belém contra o Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda de Belém, nos nos autos da Ação de Nunciação de Obra Nova, ajuizada pelo Município de Belém, com o objetivo de suspender obra por inadequação ao Código de Postura Municipal.

2. A matéria discutida nos autos da ação originária se enquadra na hipótese “Ordem Urbanística”, prevista no artigo 3º, inciso III, da Resolução 014/2017 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, definida como de competência privativa da 1ª Vara Fazendária. Precedentes.

3. Conflito Negativo de Competência conhecido, para declarar a competência do Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda de Belém.

4.
Por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER do Conflito negativo de competência, para DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Ordinária do Plenário da Seção de Direito Público por Vídeo Conferência, realizada no dia dois de fevereiro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência (processo nº 0808451-53.2019.8.14.0000), suscitado pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda de Belém em face do MM. Juízo da 1ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos da Ação de Nunciação de Obra Nova, ajuizada pelo Município de Belém em desfavor de Djalma da Silva Pereira.

A inicial foi originariamente distribuída ao MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda de Belém, que declinou da competência para a 3ª ou 4ª Vara de Fazenda de Belém, sob o fundamento de que a 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas de Fazenda da Capital tiveram suas competências redefinidas pela Resolução nº 14/2017-TJPA, ressaltando que a matéria tratada nos presentes autos não mais se enquadraria em nenhuma das hipóteses que autorizam a sua intervenção legitima para processar e julgar a causa (Id. 7183809 - Pág. 1).

Redistribuídos os autos ao MM Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda de Belém, este declarou sua incompetência e suscitou o presente conflito negativo de competência aduzindo que a matéria discutida seria de competência relacionada à ordem urbanística, definida, nos termos do artigo 3º, como assunto privativo das 1ªe 2ª Varas da Fazenda.

Por fim, requereu fosse declarada a incompetência da 3ª Vara e reconhecida a competência da 1ª Vara Fazendária.

Distribuído o presente Conflito de Competência, foram solicitadas informações ao magistrado suscitado, o qual não respondeu ao ofício encaminhado, conforme certificado pela Secretaria (Id. 3637445 - Pág. 1).

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela procedência do conflito, para que seja declarada a competência da 1ª Vara de Fazenda de Belém (Id. 3866306).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Conflito Negativo de Competência, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside na verificação do Juízo competente para processar e julgar a Ação de Nunciação de Obra Nova, na qual o Município de Belém pleiteia pela suspensão de obra realizada por particular, sob alegação de que estaria sendo executada de forma irregular e sem o correspondente licenciamento, em descumprimento ao Código de Posturas do Município.

Como cediço, a competência das Varas de Fazenda Pública é delimitada pelo artigo 111, I, do Código Judiciário do Estado do Pará (Lei n.º 5.008/1981), in verbis:

Art. 111. Como Juízes da Fazenda Pública, compete-lhes:

I- Processar e julgar:

a) as causas em que a Fazenda Pública do Estado ou dos Municípios forem interessadas como autora, ré, assistente ou oponentes, as que dela forem dependentes, acessórias e preventivas;

b) as causas em que forem do mesmo modo interessadas as Autarquias e as sociedades de economia mista do Estado ou dos Municípios;

c) as desapropriações por utilidade pública, demolitórias e as incorporações de bens do domínio do Estado ou do

Município;

d) os mandados de segurança;

e) as ações de nulidade de privilégio de invenção ou marca de indústria e comércio, bem assim as de atos administrativos cuja revogação importe em concessões de registro ou privilégio;

f) os inventários e arrolamentos que por outro Juízo não tenham sido iniciados à abertura da sucessão, quando a Fazenda Pública o requerer;

g) as questões relativas à especialização de hipoteca legal no processo de fiança dos exatores da Fazenda Pública dos

Estados ou Municípios;

h) as precatórias pertinentes à matéria de sua competência e sobre as quais forem interessados o Estado ou Municípios.

Com efeito, as Varas de Fazenda Pública têm competência para demandas que estejam ligadas ao interesse da Fazenda Pública Estadual ou Municipal, bem como, das Autarquias e Sociedades de Economia Mista Estadual ou Municipal, o que ocorre na presente demanda, em razão do polo ativo da Ação principal (Município de Belém).

Na situação sob exame, o Juízo suscitado (1ª Vara de Fazenda de Belém) afirmou que a demanda não se enquadra nas suas competências privativas.

Sobre a matéria, impende transcrever as disposições contidas nos artigos 3º, 4º, 5º e 6º da Resolução n.º 14/2017, a qual redefine as competências da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas da Fazenda Pública da Comarca da Capital e, dá outras providências, senão vejamos:

Art. 3º - À 1ª e 2ª Varas da Fazenda pública compete processar e julgar, privativamente, as ações relativas:

I - A Licitações;

II - A Contratos Administrativos;

III -À Ordem Urbanística;

IV- À Intervenção do Estado no Domínio Econômico:

V - A Servidores Públicos Civis, inclusive o concurso em todas as suas

VI -À Previdência dos Servidores Públicos Civis;

VIl - A Atos administrativos que, direta ou indiretamente, envolvam

direitos e obrigações dos Servidores Públicos Civis;

VIII - A Servidores/Empregados Temporários. (Grifo nosso).

Art. 4º - À 3ª e 4ª Varas da Fazenda Pública compete processar e julgar, privativamente, as ações relativas;

I-À Intervenção do Estado na Propriedade

II - A Domínio Público;

III - A Serviços Públicos;

IV - A Militares, inclusive o concurso em todas as suas fases;

V - À Previdência dos Militares do Estado;

VI - A Atos administrativos que, direta ou indiretamente, envolvam direitos e obrigações dos Militares, excluindo a competência da Justiça Militar.

Art. 5º- Compete às Varas da Fazenda Pública processar e julgar, concorrentemente, as Ações de Improbidade Administrativa e as não incluídas na competência privativa das demais Varas e do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Logo, em que pese o posicionamento do Juízo Suscitado, assiste razão ao Juízo Suscitante (3ª Vara de Fazenda de Belém), vez que a matéria discutida nos autos da ação originária (suspensão de edificação por inadequação ao Código de Postura Municipal) se enquadra na hipótese “Ordem Urbanística”, prevista no artigo 3º, inciso III, da Resolução 014/2017 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, definida como de competência privativa da 1ª Vara Fazendária.

Neste sentido, o ilustre Procurador de Justiça assim ponderou:

(...) Desta feita, verifica-se que o Município de Belém propôs ação de nunciação de obra nova em face do Requerido, com fundamento na necessidade de observância, pelos particulares, dos regramentos relacionados às posturas municipais estabelecidas na legislação que rege a matéria, sobretudo, no chamado Código de Posturas do
Município ou, ainda, na Lei Municipal de Edificações, o que conduz ao entendimento de que o caso específico dos autos trata de matéria afeta à Ordem Urbanística. Pelo exposto,
entendo que a situação se enquadra em ação relativa à Ordem Urbanística, se incluindo na competência privativa da 1ª e 2ª Vara da Fazenda de Belém, consoante determina o artigo 3º, inciso III da Resolução 014/2017, não podendo ser direcionada a 3ª Vara de Fazenda Pública, como requerido pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém
. (grifo nosso).

Em situação análoga, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCESSO Nº 0804313-43.2019.8.14.0000 SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM RELATORA: DESA. NADJA NARA COBRA MEDA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM EM FACE DO JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. ORDEM URBANÍSTICA. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM. I – A matéria tratada nos autos se encontra especificada no rol taxativo do artigo 3º da Resolução nº 14/2017. Logo, conclui-se que andou bem o Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém ao observar que a causa de pedir do feito originário é relativa à ordem urbanística, competência privativa da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém, em conformidade com a supratranscrita resolução. III - DECLARO COMPETENTE O JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM, PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. ACÓRDÃO ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do presente conflito e declarar competente, o juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém, para processar e julgar o feito, nos termos do voto da relatora. Plenário da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de dezembro de 2019. Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

(TJ-PA - CC: 08043134320198140000 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 10/12/2019, Seção de Direito Público, Data de Publicação: 18/12/2019) (grifo nosso).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do Conflito Negativo de Competência e declaro competente para o processamento e julgamento do feito o Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda de Belém, nos termos da fundamentação.

É o voto.

À Secretaria para as devidas providências, devendo ser observado o disposto no parágrafo único do art. 957, do CPC/2015.

P.R.I.C.

Belém (PA), 15 de dezembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 03/02/2021